Tribunal: TJES
Processo: 5011204-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011204-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BL INDUSTRIA OTICA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011204-79.2023.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
BL INDUSTRIA ÓTICA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE ENTRE 01/01/2022 E 04/04/2022. ALEGADAS OMISSÃO, JULGAMENTO EXTRA PETITA E IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao dar provimento a aclaratórios anteriores da empresa BL Indústria Ótica Ltda., reconheceu o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, com atualização monetária e juros aplicáveis aos tributos pagos em atraso pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à alegada impossibilidade de compensação tributária administrativa por ausência de lei estadual autorizativa; (ii) estabelecer se teria ocorrido julgamento extra petita ou violação ao art. 166 do CTN; (iii) determinar se o mandado de segurança não poderia reconhecer efeitos patrimoniais pretéritos, à luz da Súmula 271 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão esclarece de forma suficiente as razões pelas quais reconhece à embargada o direito à restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS-DIFAL entre 01/01/2022 e 04/04/2022, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A análise das alegações da embargante revela mera inconformidade com o mérito decidido, sendo os embargos de declaração via inadequada para rediscutir a matéria, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1.497.831/PR; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE).

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes quando a fundamentação global é suficiente para sustentar a conclusão, sobretudo diante do caráter infringente dos embargos (AgInt no AREsp 2.656.054/SP).

A mera discordância da embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A fundamentação suficiente do acórdão afasta alegação de omissão, ainda que não haja resposta individualizada a cada argumento da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 166. Súmula 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/04/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011204-79.2023.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
BL INDUSTRIA ÓTICA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de id. 12089406, que deu provimento a anteriores aclaratórios manejados pela ora embargada
BL INDUSTRIA ÓTICA LTDA,
para sanear a omissão apontada no julgamento da apelação e, com efeito, declarar o direito à restituição ou compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente pela recorrida entre o período de 01/01/2022 e 04/04/02022, adotadas a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na cobrança de tributo pago em atraso pela Fazenda Pública Estadual.

Nas suas razões, em breve síntese,
alega a embargante
a existência de omissão no acórdão, ao fundamento de i
mpossibilidade de compensação tributária pela via administrativa ante a ausência de lei autorizativa no Estado do Espírito Santo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assevera, ainda, que o j
ulgamento
foi
extra petita
, pois o pedido de compensação não foi formulado na inicial, que se limitou a requerer a restituição,
bem como
Impossibilidade de restituição/repetição do indébito devido à ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN (que o sujeito assumiu o encargo ou que está autorizado a pleitear a devolução por quem o transferiu), e também em razão do óbice da Súmula 271 do STF, por não ser o mandado de segurança a via adequada para pleitear efeitos patrimoniais pretéritos.

Entretanto, sem razão, porquanto no acórdão recorrido, inclusive com a colação de julgados deste Tribunal, assentou-se pela possibilidade de restituição dos valores indevidamente cobrados pela embargante a título de ICMS-DIFAL no
período compreendido entre 01/01/2022 a 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal).

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.